Tribunal: TJBA
Processo: 8049369-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049369-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

AGRAVADO: NVMAIS VENDAS, COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA ENTREGA DE BEM. CONTEMPLAÇÃO DE COTA CANCELADA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão interlocutória da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que deferiu tutela de urgência para compelir a ré à entrega de quadriciclo contemplado em contrato de consórcio, sob pena de multa. A decisão baseou-se na violação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, e reconheceu a urgência e a reversibilidade da medida. A agravante alegou inadimplemento contratual, cancelamento da cota consorcial e existência de coisa julgada oriunda de demanda anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a tutela de urgência pode ser mantida em favor de consorciado inadimplente cuja cota foi cancelada; (ii) definir se a propositura da presente demanda encontra óbice na coisa julgada formada em processo anterior de mesma causa de pedir e pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de demanda anterior com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, julgada improcedente com trânsito em julgado, configura hipótese de coisa julgada material (CPC, arts. 502 e 505), vedando nova discussão sobre o mesmo objeto.

A decisão agravada deixou de enfrentar a alegação de coisa julgada suscitada pela agravante, embora este elemento seja essencial à admissibilidade da nova demanda, impondo-se o exame pelo juízo de origem.

A concessão de tutela de urgência para entrega de bem a consorciado cuja cota foi cancelada e cuja pretensão já foi judicialmente rejeitada compromete a estabilidade jurídica e configura risco de dano irreversível à agravante, especialmente diante do regime mutualista do consórcio.

Presentes a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano, justifica-se a concessão do provimento recursal para cassar a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049369-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelada NVMAIS VENDAS, COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora.

Salvador
,

2